Tribunal: TJDFT
Processo: 0001113-84.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO. PENHORA. IMÓVEL (FAZENDA). PATRIMÔNIO DE EX-CÔNJUGE DO DEVEDOR. PROPRIEDADE PROVENIENTE DE PARTILHA EM DIVÓRCIO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. FORMAL DE PARTILHA. REGISTRO EM CARTÓRIO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é devida àqueles que não possuem condições econômico-financeiras de arcar com as despesas do processo, certo que, na forma dos §§2o e 3o do art. 99 do CPC, o seu indeferimento se submete à existência de elementos nos autos que a infirmem e, por outro lado, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural.
2. O fato de não ter sido registrado o formal de partilha decorrente do divórcio homologado judicialmente junto ao Ofício de Imóvel respectivo não autoriza a penhora sobre bem pertencente tão somente ao ex-cônjuge, que não é parte no cumprimento de sentença requerido contra seu ex-marido.
3. A consequência da ausência de regularização da propriedade no Ofício de Imóveis se limita à atribuição das despesas processuais, nos embargos de terceiro, à embargante, à vista do princípio da causalidade o que, porém, é afastado quando o embargado resiste à pretensão de desconstituição da penhora que comprovadamente pertence ao embargante, que é o caso dos autos, razão pela qual responde pelas despesas do processo, de acordo com a divisão estabelecida na sentença.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para conceder ao réu/embargado os benefícios da gratuidade de justiça. Sentença mantida íntegra em relação aos demais pontos.